Tribunal: TJDFT
Processo: 0734208-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. FIANÇA ARBITRADA. IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS APTAS A ATENDER A MESMA FINALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Para a determinação da fiança, é necessária a presença de, pelo menos, uma das finalidades estipuladas pelo artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal.
2. No caso, embora o douto Magistrado tenha apontado que a fiança seria necessária para a vinculação do paciente ao processo, foram impostas outras medidas cautelares aptas ao mesmo fim, notadamente o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e a proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de trinta dias sem autorização do Juízo processante. Ademais, tratando-se de paciente assistido pela Defensoria Pública e que foi mantido preso apenas por não terem pagado a fiança, possível presumir ser hipossuficiente, em especial diante da inexistência de informações em sentido contrário nos autos (precedentes).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693-ES, concedeu ordem para determinar a soltura, durante o atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem concedida.